Tribunal: STF
Processo: RE 82560
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
EMENTA: - TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.
DEC.-LEI Nº 406/68, § 1º E 3º DO ART. 9º SOCIEDADES DE
PROFISSIONAIS.
O TRATAMENTO FISCAL MAIS FAVORECIDO, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS, PREVISTO NOS §§ 1º E 3º DO ART. 9º DO DEC.-LEI
Nº 406/68, MODIFICADO PELO DEC.-LEI Nº 834/69, SOMENTE É CONCEDIDO
QUANDO A SOCIEDADE CIVIL É CONSTITUÍDA POR PROFISSIONAIS HABILITADOS DE
UMA MESMA CATEGORIA.
PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.